Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A modificação da competência relativa deve ser arguida pela parte demandada no momento processual oportuno, sob pena de ser prorrogada, consoante o art. 65 do Código de Processo Civil.

2. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará). Maioria.